Tribunal: TJSP
Processo: 2211959-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cancelamento de Hipoteca
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DE HIPOTECA – Tutela de evidência – Determinação de baixa da hipoteca que grava o imóvel, sob pena de incidência de multa diária – Preço quitado integralmente pela autora que enseja o direito à regularização da titularidade perante o Registro de Imóveis – Eventual pendência entre a construtora e o agente financeiro que não diz respeito à autora, observados os

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER - CANCELAMENTO DE HIPOTECA – Tutela de evidência – Determinação de baixa da hipoteca que grava o imóvel, sob pena de incidência de multa diária – Preço quitado integralmente pela autora que enseja o direito à regularização da titularidade perante o Registro de Imóveis – Eventual pendência entre a construtora e o agente financeiro que não diz respeito à autora, observados os termos do contrato de compra e venda e de instrumento particular de cessão de direitos – Gravame pendente sobre a unidade que não é oponível e nem tem eficácia frente aos adquirentes - Aplicação da Súmula 308 do STJ – Decisão mantida.

MULTA COMINATÓRIA - Astreintes fixadas em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Instrumento processual adequado para compelir o devedor a realizar determinada obrigação – Necessidade, entretanto, de que seja estabelecido limite, para evitar o enriquecimento ilícito da parte credora – Decisão reformada, nesse ponto.

Agravo parcialmente provido.